Tribunal: TJDFT
Processo: 0713652-83.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA. MÁ-FÉ DO SEGURADO. COMPROVAÇÃO. VALOR SEGURADO. RECUSA LEGÍTIMA.
1. Reputa-se legítima a recusa de cobertura securitária quando demonstrada de forma inequívoca a má-fé do segurado, que age dolosamente, omitindo possuir doença preexistente, visando dar suporte à pretensão de recebimento de seguro no caso de morte, notadamente porque a causa do óbito possui relação com a sua condição de saúde não informada.
2. Apelação não provida.